Tribunal: TJSP
Processo: 0035894-76.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução fiscal. Demanda ajuizada na Comarca de São Bento do Capucaí, em cuja área de abrangência estão sediados o Município exequente e a sociedade empresária executada. Determinação de redistribuição dos autos para a Comarca de Pindamonhangaba, onde domiciliados os sócios da empresa executada (que sequer são partes da ação), a teor do artigo 46, § 5o,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução fiscal. Demanda ajuizada na Comarca de São Bento do Capucaí, em cuja área de abrangência estão sediados o Município exequente e a sociedade empresária executada. Determinação de redistribuição dos autos para a Comarca de Pindamonhangaba, onde domiciliados os sócios da empresa executada (que sequer são partes da ação), a teor do artigo 46, § 5o, do CPC/2015. Inadmissibilidade. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64 do Código de Processo Civil vigente. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento do Sapucaí, ora suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000034227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0035894-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS - SEF
DE PINDAMONHANGABA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito de competência
para declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento do
Sapucaí, ora suscitado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035894-76.2019.8.26.0000 - Voto no 22.407
2
Voto no: 22.407
Conflito de Competência no: 0035894-76.2019.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Suscitante: Juízo do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de
Pindamonhangaba
Suscitado: Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento do Sapucaí
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
execução fiscal. Demanda ajuizada na Comarca de São Bento do
Capucaí, em cuja área de abrangência estão sediados o Município
exequente e a sociedade empresária executada. Determinação de
redistribuição dos autos para a Comarca de Pindamonhangaba,
onde domiciliados os sócios da empresa executada (que sequer
são partes da ação), a teor do artigo 46, § 5o, do CPC/2015.
Inadmissibilidade. Critério de competência territorial, de natureza
relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do
Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64 do Código
de Processo Civil vigente. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da Vara Única da Comarca de São
Bento do Sapucaí, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE
PINDAMONHANGABA em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, nos autos da ação de
execução fiscal que o Município de São Bento do Sapucaí move contra L.E.G.
Gambini & Cia. Ltda. (antiga razão social de Gambini & Martins Ltda.).
Processado o incidente, designou-se o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 05).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, está configurado o conflito negativo de competência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035894-76.2019.8.26.0000 - Voto no 22.407
3
O Município de São Bento do Sapucaí promove, em
face de L.E.G. Gambini & Cia. Ltda. (antiga razão social de Gambini &
Martins Ltda.), execução fiscal no valor de R$ 574,17 (quinhentos e setenta e
quatro reais e dezessete centavos), para satisfação de débito relativo ao
inadimplemento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
dos anos de 2013 a 2017.
A ação foi distribuída junto à Vara Única da Comarca
de São Bento do Sapucaí, cuja área de abrangência contempla tanto a sede do
Município exequente, quanto a sede e domicílio fiscal da pessoa jurídica de
direito público executada.
Após tentativa frustrada de citação no endereço de sede
da ré, a Municipalidade requereu fosse tentada a citação da executada
primeiro pela via postal, depois por carta precatória
, na pessoa de
representante legal da sociedade empresária domiciliado no Município de
Pindamonhangaba.
Diante disso, o Juízo de São Bento do Sapucaí
determinou a redistribuição do feito ao Juízo da Execução Fiscal de
Pindamonhangaba.
Ao receber os autos, o Juízo do Setor de Execuções
Fiscais da Comarca de Pindamonhangaba, divergindo do colega, fez instaurar
o presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
A norma insculpida no § 5o do artigo 46 do Diploma
Processual Civil estabelece critério territorial de fixação da competência, que,
por isso, é de natureza relativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035894-76.2019.8.26.0000 - Voto no 22.407
4
Consequentemente, a incompetência não pode ser
declarada de ofício, devendo ser alegada como questão preliminar de
contestação caso assim o deseje a parte requerida, consoante disposto no
artigo 64, caput, do mencionado diploma legal (“A incompetência, absoluta
ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”) e na
Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça (“A incompetência relativa
não pode ser declarada de ofício”).
De todo modo, estando a empresa executada sediada no
Município de São Bento do Sapucaí, tem-se que a ação já fora originalmente
ajuizada de acordo com a regra disposta no artigo 46, § 5o, do CPC foro de
domicílio do réu da execução fiscal , o que não se altera pelo só fato de os
sócios da sociedade empresária limitada, que sequer são partes da ação, terem
domicílio no Município de Pindamonhangaba.
Portanto, a competência para conhecer e julgar a ação é
do Juízo suscitado.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito de
competência para declarar competente o Juízo da Vara Única da
Comarca de São Bento do Sapucaí, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR